Tribunal: TJPA
Processo: 0803462-13.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803462-13.2024.8.14.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALISSON MARINHO DOS SANTOS, JOELMA FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33,
CAPUT,
E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PROVAS INQUISITORIAIS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que julgou improcedente a denúncia e absolveu Joelma Fernandes dos Santos e Alisson Marinho dos Santos das imputações previstas nos arts. 33,
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/2006. A acusação sustenta que os réus, previamente associados, mantinham em depósito e comercializavam aproximadamente 89,5 gramas de crack em residência utilizada como ponto de venda de drogas, pleiteando a reforma da sentença para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputados aos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado forma sua convicção a partir da prova produzida em contraditório judicial, sendo vedada condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

A investigação policial teve início com denúncias anônimas e entrevistas informais com pessoas não identificadas, sem qualificação ou confirmação em juízo, circunstância que fragiliza o lastro probatório da acusação.

O vídeo juntado aos autos, destinado a demonstrar intensa movimentação típica de tráfico na residência dos acusados, não evidencia prática de ilícito penal, limitando-se a registrar a entrada e saída de pessoas do imóvel, sem identificação de venda de drogas ou troca de valores.

A quantidade de entorpecente apreendida não foi acompanhada de outros elementos indicativos de comercialização, inexistindo apreensão de balanças, embalagens ou instrumentos usualmente associados ao tráfico.

Os acusados negaram a prática delitiva tanto na fase policial quanto em juízo, e os elementos probatórios produzidos durante a instrução não confirmam de forma segura a autoria dos crimes narrados na denúncia.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de prova robusta apta a demonstrar a autoria delitiva, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo insuficientes elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

A existência de meros indícios ou suspeitas acerca da prática de tráfico de drogas não autoriza decreto condenatório.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Criminal nº 0018265-08.2021.8.12.0001, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 06.09.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 1023112-04.4355.2001, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 18.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que
julgou improcedente a denúncia e absolveu os réus
Joelma Fernandes dos Santos e Alisson Marinho dos Santos
, da prática delitiva prevista nos arts. 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06.

Narrou a denúncia (ID 26820974),

em apertada síntese,
que no dia 16 de maio de 2024, por volta das 01 hora e 20 minutos, na Rua Anchieta, nº 1720, Bairro Perpétuo Socorro, próximo à panificadora “Ki Delícia”, no município de Altamira/PA, os denunciados, previamente associados para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, vendiam e/ou mantinham em depósito 89,5 gramas de droga tipo
crack
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.Relatou a exordial acusatória que no mês de maio de 2024, a polícia civil recebeu diversas denúncias da prática de tráfico de entorpecentes no endereço acima mencionado, sendo que a equipe de investigação da polícia civil realizou campana em frente ao referido local. Na ocasião, fora constatada movimentação típica da prática de tráfico de drogas, com frequentadores que chegavam à residência em carro, motocicletas, bicicletas e a pé.

Destarte, no dia 16 de maio de 2024, a equipe policial realizou outra campana no local, onde, novamente, constatou uma movimentação típica de traficância de entorpecentes. Dessa forma, os policiais civis realizaram a abordagem na residência, onde, em seu interior, localizaram os proprietários, Alisson e sua esposa Joelma, ora denunciados. Em seguida, a equipe policial avistou uma pequena porção de substância análoga ao
crack
pesando 0,5 gramas, que o denunciado Alisson afirmou ser para consumo pessoal. Ato contínuo, por meio de buscas na residência, fora encontrada uma bolsa com duas unidades de entorpecente análogo ao
crack
em formato sólido, sendo uma delas de coloração rosa e a outra amarelada, ambas pesando aproximadamente 89 gramas.

Na oportunidade, a denunciada Joelma informou que a bolsa seria de sua propriedade. Posteriormente, Joelma afirmou aos policiais que desbloquearia seu aparelho celular e mostraria o conteúdo das mensagens, momento em que tentou quebrá-lo. Diante dos fatos, ambos os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à DEPOL para realização dos procedimentos cabíveis. Em termo de depoimento de testemunha, o nacional Elito Pinheiro relatou que estava na frente da residência para comprar
crack
esclarecendo que o local se tratava de um ponto de comercialização de drogas. Diante da autoridade policial, o denunciado Alisson afirma ser usuário de drogas, e que sua residência é utilizada para o consumo das substâncias, além disso, ficaria com metade das drogas que são levadas para o local e costuma revender para custear as despesas. Interrogada, a denunciada Joelma negou os fatos, afirmando que ela e seu marido são apenas usuários restando, ao final, por esse fato, denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts.
33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 26821095
),
a
condenação dos réus como incursos nas penas dos arts.
33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Em
contrarrazões de ID

2682110
,
a defesa da ora apelada Joelma se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em
contrarrazões de ID 26821107,
o ora apelado Alisson também se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID 28269612
,
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo com a condenação dos ora apelados pela prática unicamente do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso demandando a reforma da sentença, a fim de que os réus, ora apelados, sejam condenados pela prática dos crimes tipificados n
os arts.
33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06.

Adianto, desde logo, que não acolho o pedido ministerial, pois,
o acervo probatório não é capaz de identificar com a segurança necessária a autoria delitiva.

A esse respeito, o artigo 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório judicial fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – PLEITO ABSOLUTÓRIO - POSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DE OUVI DIZER – IMPOSSIBILIDADE DE USO PARA CONDENAÇÃO - PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. I – Os réus devem ser absolvido visto que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, sendo que seus depoimentos caracterizam-se como indiretos, pois advém do conhecido "ouvi dizer".
II - Nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, inexistindo provas produzidas em juízo, aptas a ratificar a prova produzida na fase administrativa, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e provido, contra o parecer (TJ-MS - Apelação Criminal: 00182650820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 06/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024, grifos nossos).

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, o ora apelante não se desincumbiu de seu ônus acusatório, de modo que a prova coletada nos autos não se revela robusta o suficiente para comprovar a devida autoria dos crimes previstos nos arts.
33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06.

A
condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não fora devidamente comprovada, conforme exposto entendimento do juízo sentenciante
.

Em juízo, foram coletados depoimentos os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito absolutório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos:

Nesse contexto, as testemunhas policiais EVERTON MARTINS DE LIMA e BRUNO GUEDES TOCANTINS GARCIA, ambos investigadores de polícia, relataram, em síntese, de forma uníssona, que desde o ano de 2023, recebiam denúncias de tráfico drogas na região da rua Anchieta, local onde os denunciados residem. Afirmaram que, os vizinhos reclamavam bastante da situação. Contaram que, a polícia militar vinha tentado abordar possíveis criminosos do tráfico, mas sem êxito. Disseram que, na rua Anchieta, bairro central, próximo a um restaurante, notaram uma intensa movimentação, geralmente, na parte da noite. Inicialmente, não tinham certeza se a movimentação intensa era devido ao tráfico ou ao restaurante/comércio que há no local. Afirmaram que, as investigações preliminares, no caso especificamente dos autos, iniciaram 05(cinco) dias antes da prisão dos denunciados. Disseram que, na residência dos denunciados, tinha uma movimentação típica de tráfico de drogas, chegavam pessoas de carro, moto e a pé. Disseram que, pela experiencia profissional, fora possível vislumbrar o tráfico de entorpecentes pois, além da movimentação intensa, havia entrada e saída de usuários de drogas, inclusive, já conhecidos dos policiais. Afirmaram que, não realizaram a abordagem para o flagrante, uma vez que queriam produzir o relatório de missão. Nas diligências preliminares, concluíram que estava ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes na residência dos denunciados, o qual tinha maior incidência no período da noite/madrugada, a partir de 22h30min. A testemunha EVERTON, na oportunidade, relatou que ALISSON já era conhecido da polícia por outras ocorrências,

conhecido como “açougueiro”, contudo, disse que as ocorrências não geraram procedimentos formais. Antes de entrarem na residência dos denunciados, perceberam uma confusão no local e, nesse momento, ingressaram no imóvel com duas equipes. Relataram que, ao entrarem na residência, estavam os dois denunciados e um outro grupo de pessoas, que estavam consumindo “crack” e, em seguida, iniciaram as buscas na residência. A testemunha BRUNO, afirmou que o réu ALISSON negou, em um primeiro momento, a posse de drogas, mas em seguida mostrou uma pedra de “crack” para consumo pessoal. Em um dos cômodos, encontraram uma bolsa que continha uma quantidade expressiva de entorpecentes(“crack”) e afirmaram que a bolsa era da ré JOELMA, a qual, inclusive, teria confirmado a propriedade da bolsa. A testemunha EVERTON, afirmou, ainda, que JOELMA teria autorizado o acesso ao celular, mas acabou quebrando o aparelho em frente aos policiais. Por fim, afirmaram que não fora feito pedido de entrada no imóvel.

As testemunhas policiais LEANDRO PINHEIRO, ELISSON CIRO CHIARINI DE MOURA e FILIPE MAGNO DE MEDEIROS, todos investigadores de polícia, relataram, em síntese, de forma uníssona, que fizeram parte apenas das investigações preliminares. Informaram que, receberam denúncias de que havia traficância no endereço dos denunciados e iniciaram as diligências. Disseram que, as investigações se deram por meio de campana na região da rua Anchieta e constataram uma grande quantidade de pessoas na residência dos denunciados, entrando em saindo do local. Disseram que, havia muitos usuários no local e tinham informações sobre o tráfico de entorpecentes antes da prisão em flagrante. Relataram, também, que fizeram perguntas para pessoas da vizinhança, as quais não quiseram se identificar por medo de represálias, mas confirmaram a existência de uma “boca de fumo” no local. As testemunhas ELISSON e FILIPE, afirmaram que ALISSON seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

O informante ELITO PINHEIRO GUEDES, amigo dos denunciados, informou, em síntese, que é usuário de drogas e estava na residência dos denunciados no dia da prisão em flagrante. Afirmou que, tinha ido ao local usar drogas e tinha a intenção de comprar entorpecentes. Disse que, tinham outras pessoas no local, todos conhecidos (ALAN, ANDRÉ e uma amiga dos réus). Afirmou que, já tinha ido outras vezes na residência, com o intuito de beber e usar drogas. Contou que, consumiam “crack”, ALISSON já tinha vendido drogas e não era faccionado, por fim, afirmou que nunca havia visto JOELMA vendendo ou oferendo drogas.

O informante ALAN MARINHO DOS SANTOS, irmão de ALISSON, relatou, em síntese, que estava na residência dos denunciados no dia da prisão em flagrante. Disse que, todas na

residência só usavam drogas, que havia vários amigos na casa e que todos iam apenas fazer uso de drogas. Afirmou que, nunca viu JOELMA vendendo drogas e/ou oferecendo substância ilícitas. Alegou que, no momento que os policiais entraram na residência, ameaçaram e agrediram a todos. Afirmou que, um policial estava com drogas no bolso, que o policial levou uma bolsa para um dos quartos e retornou com a droga na bolsa. Disse que, a abordagem policial iniciou logo após uma confusão entre os amigos que estavam na casa, devido a uma quantia de R$40,00(quarenta reais), o qual não havia sido encaminhado pelo “pix”. Contou que, não questionou a posse da droga pelo policial em virtude de estar com medo, disse que o irmão, ora réu, fora agredido e que JOELMA começou a gritar desesperada e falou que estava grávida.

O informante RICHARD FABRÍCIO LOBATO DE CARVALHO, amigo dos denunciados, informou, em síntese, que os réus residem na rua Anchieta e que os denunciados são usuários de drogas. Afirmou que, alguns amigos próximos iam a residência do casal, ora réus, consumir substâncias entorpecentes. Disse que, sempre levavam as substâncias para consumir no local, que são usuários de “crack” e os acusados não vendiam drogas. Afirmou, ainda, que estava no local no dia da prisão dos denunciados, mas havia ido entregar “marmitex” ao casal. Nesse sentido, disse que os policiais ingressaram no imóvel e colocaram eles de joelhos, mas que havia sido uma abordagem padrão. Contudo, relatou que, fora colocado em um ambiente diferente dos denunciados e não conseguiu ver as outras abordagens. Disse que, no dia da prisão dos réus, o grupo de amigos estava jogando dominó e bebendo, que não havia drogas na residência e, durante a abordagem policial, não fora

ameaçado. Por fim, afirmou que nunca viu JOELMA vendendo ou oferecendo drogas.

O informante ANDRÉ LUIZ DA COSTA NUNES, amigo dos denunciados, informou, em síntese, que ele (informante) e as demais pessoas que estavam na casa, no momento da abordagem policial, são usuários. Contou que, os denunciados moram na rua Anchieta e que os amigos costumam consumir drogas na residência do casal, ora réus. Afirmou que, as pessoas levavam suas próprias drogas para consumir no local e que, no dia dos fatos, não havia drogas na residência, mas que costumavam usar “crack”
(ID 26821084 - Pág. 5/7).

Os réus Joelma e Alisson em sede de investigação policial negaram a autoria dos fatos (ID’s

26820931 - Pág. 16 e 26820931 - Pág. 10, respectivamente). Em juízo, asseveram conforme consta na decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

Em sede de interrogatório, o réu ALISSON MARINHO DOS SANTOS, negou a autoria dos fatos. Disse que, eles (amigos e réus) estavam na residência bebendo e jogando dominó, por volta de 00h30min/01h00min. Nesse sentindo, em determinado momento da noite, houve uma confusão por causa de R$40,00(quarenta reais) e, em seguida, os policiais ingressaram

no imóvel, deram um “pisão” na porta e o agrediram. Alegou que, tinha apenas uma pedra de “crack” de R$20,00(vinte reais) para consumo pessoal. Afirmou que, os policiais pegaram uma bolsa dentro de um dos quartos e implantaram droga na bolsa. Aduziu que, a droga encontrada não era de sua propriedade. Contou que, mora na residência com JOELMA, esposa e ré nestes autos, bem como, alegou que a casa era usada como ponto de encontro dos amigos para uso de entorpecentes. Disse que, os amigos/conhecidos traziam as drogas, usavam na residência, uma parte ficava com o acusado e ele (ALISSON) consumia, quase, que imediatamente. Declarou que, nenhuma parte ficava guardada para outros dias e, por fim, afirmou que JOELMA também é usuária de drogas.

Em sede de interrogatório, a ré JOELMA FERNANDES DOS SANTOS, negou a autoria dos fatos. Disse que, estavam (o casal de denunciados e amigos/conhecidos) em sua residência e, em determinado momento da noite, ocorreu uma confusão ente ELITO e ANDRÉ, em virtude de divergências entre quem sairia para comprar a droga e valor repassado para tal finalidade. Nesse sentido, ALISSON colocou ELITO e ANDRÉ para fora da residência e, em seguida, os policiais entraram no imóvel. Alegou que, os policiais agrediram o réu ALISSON, pegaram uma bolsa de sua propriedade e colocaram droga dentro. Afirma que, a substância entorpecente encontrada na residência fora implantada. Disse que, as agressões ao réu só cessaram após afirmar que estava passando mal, logo, a levaram para a UPA. Contou que, reside com ALISSON na rua Anchieta, que na casa do casal vão pessoas para consumir drogas e que, também, é usuária de entorpecente. Afirmou que, no dia dos fatos, ANDRÉ que iria sair para comprar drogas, mas devido a confusão com ELITO, a compra fora frustrada, nesse sentido, aduziu que não sabe com quem ele(ANDRÉ) iria comprar o entorpecente. Por fim, alegou que não possui inimizades com os policiais e que não tinha drogas na casa (ID 26821084 - Pág. 7).

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença vergastada, fundamentou sua convicção após a análise aprofundada das provas produzidas durante a instrução processual, concluindo que seriam insuficientes para conduzir a um juízo seguro sobre a autoria delitiva
por parte dos réus, considerando os depoimentos supra, tendo, pelo exposto, por inviável a conclusão acerca de existência do crime e da autoria da infração.

No caso, tem-se que a ação policial se pautou em diligências preliminares advindas de denúncias anônimas sobre a possível ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que no relatório policial há a informação de que os policiais realizaram entrevistas com “diversos abordados”, não havendo, entretanto, qualquer indicação e/ou qualificação das pessoas entrevistadas pelos policiais, já que foram primordiais para a investigação.

Oportuno ainda mencionar que com a análise detida dos autos, verifico que a juntada do vídeo de ID 26820973 que, em tese, demonstraria o intenso fluxo de pessoas no local e o movimento de traficância, não demonstra qualquer indício de ilícito penal, vez que tão somente retrata o ingresso de indivíduos na residência dos réus que, posteriormente, se retiram do local, sem nada que possa identificar os denunciados, visualizar entrega de mercadorias, visualizar contagem de cédulas, visualizar troca de bens por substâncias, bem como visualizar volumes incomuns e/ou objetos que caracterizariam tráfico, fragilizando ainda mais à instrução processual,
não se desincumbindo, assim, a acusação,
do ônus da prova no que se refere à comprovação de conduta imputada.

Ademais, os réus não foram encontrados em posse de grandes quantidades de entorpecentes, conforme laudo toxicológico definitivo nº 2024.06.000154-QUI (ID 26821035 - Pág. 1/2), bem como não foram encontradas substâncias ou apetrechos característicos do tráfico, como balanças, embalagens ou qualquer indício de comercialização de drogas, de acordo com o auto/termo de exibição e apreensão juntado aos autos (ID 26820931 - Pág. 24).

Considero, dessa feita, toda a instrução falha, pois,
o conjunto probatório se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação dos ora apelados,
remanescendo, ao final da instrução processual, dúvidas quanto à autoria delitiva.

Com efeito, ao contrário do alegado pelo representante do órgão ministerial, a análise dos autos permite concluir que instrução criminal se revela insuficiente para assegurar um decreto condenatório, pois, não existe prova satisfatória de autoria e para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, repito.

Como cediço, o ônus da prova cabe às partes, destacando-se, contudo, uma crucial diferença em relação a tal encargo. Isso, porque ao Ministério Público cumpre o dever de corroborar a acusação sob o ditame constitucional do devido processo legal, requerendo, quando for o caso, providências aptas a embasar uma condenação, ao passo que, para a defesa, basta suscitar a dúvida de forma a alcançar a absolvição.

Conforme preleciona o art. 156 do Código de Processo Penal é da acusação o ônus da prova, do qual, no caso em estudo, não se desincumbiu, já que não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a prática do crime relatado na denúncia.

Ao contrário do afirmado pela combativa acusação, a prova incriminadora não é farta, robusta e coerente, sendo, por conseguinte, imperfeita para sustentar veredicto condenatório. Não há, portanto, como qualificar a prova dos autos como segura e estreme de dúvidas. E a dúvida milita em favor dos réus, impondo a manutenção da absolvição.

Por derradeiro, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

No momento da abordagem, os policiais encontraram várias pessoas na residência consumindo drogas, porém, esses indivíduos foram ouvidos apenas como testemunhas e não foram detidos. Isso levanta questionamentos sobre a seletividade das prisões, uma vez que, se o local fosse de fato uma “boca de fumo”, seria razoável supor que todos os presentes estariam, em maior ou menor grau, envolvidos, bem como, deveriam ter sido tratadas com o mesmo rigor que os réus.

(...).

Ainda quanto à fragilidade das provas, os policiais relataram que a prisão dos réus foi fundamentada em denúncias anônimas e na observação de movimentações suspeitas na residência. No entanto, é importante destacar que essas investigações duraram 05(cinco) dias, haveria denúncias desde o ano de 2023 e, mesmo assim, não foram complementadas por provas objetivas que corroborassem a atividade de tráfico, como gravações, fotos ou flagrantes de transações ilícitas.

A filmagem e as fotos incluídas no relatório de missão retratam apenas uma noite de investigação, e nelas não há evidência direta que vincule os réus à prática do tráfico de drogas. A gravação mostra apenas três indivíduos entrando na residência, sem que os réus sejam identificados nas imagens. Esses indivíduos saem com objetos, mas não se comprova que esses objetos fossem drogas, volumes ou qualquer material vinculado ao tráfico. A ausência de identificação dos réus e de qualquer ato diretamente relacionado à venda ou distribuição de drogas enfraquece a acusação de que eles estariam gerenciando uma "boca de fumo".

Ademais, os réus não possuem antecedentes criminais, conforme as certidões de ID’s 115663217 e 115663211, o que contraria o perfil típico de traficantes de drogas. Apesar de o réu ALISSON ser mencionado como “conhecido da polícia” em ocorrências anteriores, nenhuma delas resultou em procedimento formal ou condenação. Embora a polícia tenha mencionado que o réu ALISSON teria ligação com o Comando Vermelho, essa alegação não é apoiada por provas concretas. Não há registros documentais ou testemunhas que confirmem essa vinculação. A mera suposição de envolvimento com facções criminosas, sem qualquer evidência, não pode ser usada como base para condenação

(ID

26821084 - Pág. 8/9).

Reafirmo que após detida e minuciosa análise do caso, supõe-se ser os oras apelados autores do delito, sem, contudo, apresentar certeza. Oportuno acrescentar que não se desconsidera a existência de indícios de autoria. Todavia, o que ora se realça é a ausência de prova robusta nesse sentido.

Presente a dúvida, diante de tais circunstâncias, a absolvição torna-se de rigor face ao princípio
in dubio pro reo,
pois, a prova tanto da materialidade quanto da autoria, precisam ser inequívocas para respaldar um decreto condenatório, pois,
meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória.

Em consonância com o outrora exposto, entendimento firmado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. DEPOIMENTO POLICIAL. ÚNICA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. MEROS INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO. -
No delito de tráfico de drogas, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a traficância exercida pelo acusado. Observância ao princípio in dubio pro reo

- Não havendo provas de que a droga e as armas de fogo apreendidas em uma residência pertenciam aos réus e tendo este negado qualquer vínculo com as substâncias e com os artefatos apreendidos, impõe-se seja mantida a sentença absolutória, por insuficiência probatória - Recurso ministerial improvido (TJ-MG - APR: 10231120443552001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 18/07/2018, Data de Publicação: 25/07/2018, grifos nossos).

Constata-se, assim, que a acusação do crime em análise imputada ao recorrido está amparada em prova frágil, produzida na fase extrajudicial, consistente em relatório policial, que, embora detenha relevância, deveria estar corroborado por outros elementos probatórios, o que não ocorreu na hipótese,
uma vez que não existe nos autos prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Registre-se que não está se afirmando que os ora apelados não tiveram qualquer participação com o delito em questão, e sim, que nos autos, não há prova contundente e segura, a ponto de justificar uma condenação. Ou seja, s
e por um lado não afastam por completo a possibilidade de os acusados terem cometido o delito que lhes é imputado, por outro, as provas não demonstram com a segurança necessária para a condenação que os acusados efetivamente praticaram o crime.

Nessa linha de intelecção,
impossível a condenação dos réus, sendo que
diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas sólidas, cabais e irrefutáveis em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição dos ora apelados, nos termos do art. 386, VII do CPB.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026